Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-73.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NA FORMA RETIDA (CPC/1973). NÃO REITERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO. DIREITO REAL DE USO (PRÓ-DF II). ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de reintegração de posse e de indenização por danos morais e materiais.
2. Não se conhece do Agravo interposto na forma Retida, sob a égide do CPC/1973, que não foi reiterado nas razões de apelação, nos termos do art. 523, caput, do referido Diploma legal.
3. A proteção possessória requer a comprovação, pela parte autora, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu.
4. Ausente a prova de que a parte ré, ao cumprir decisão liminar concedida em outra ação possessória, extrapolou os limites do imóvel objeto da tutela judicial, invadindo imóvel contíguo, não há caracterização do esbulho possessório.
5. Apelação Cível desprovida.